Tribunal: TJBA
Processo: 8036374-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036374-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL LEITE DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS BASTOS RIBEIRO SANTOS, JOAB DE FREITAS SOUTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RÉU REVEL SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO FORMULADO MAIS DE UM ANO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Manoel Leite dos Santos contra decisão da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, nos autos de Ação Monitória movida pelo Banco do Brasil S/A. A decisão agravada considerou válida a intimação do devedor para o cumprimento de sentença, determinou a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC e deferiu a realização de leilão judicial do imóvel penhorado. O Agravante alega nulidade da intimação por ausência de cumprimento do art. 513, §§ 2º, II, e 4º, do CPC/2015, sustentando a necessidade de intimação pessoal por carta com AR, e requer anulação dos atos subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação do devedor revel que não constituiu procurador nos autos sem a observância da forma prevista no art. 513, § 2º, II, do CPC/2015; (ii) estabelecer se o requerimento de cumprimento de sentença formulado mais de um ano após o trânsito em julgado exige, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC/2015, intimação pessoal por carta com aviso de recebimento. III. RAZÕES DE DECIDIR O CPC/2015 determina, em seu art. 513, § 2º, II, que o devedor revel, sem procurador constituído, deve ser intimado pessoalmente por carta com AR para o cumprimento da sentença. O art. 513, § 4º, do CPC/2015 impõe idêntica forma de intimação quando o requerimento de cumprimento de sentença é formulado após um ano do trânsito em julgado, o que se verifica no caso concreto. A ausência dessa intimação configura nulidade absoluta, nos termos do art. 280 do CPC/2015, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de intimação pessoal do réu revel, não constituído nos autos, sob pena de nulidade (AgInt no AREsp 2.615.833/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.10.2024; REsp 1.967.425/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.05.2023). A decisão agravada aplicou precedentes do CPC/1973, inaplicáveis à sistemática atual, desconsiderando a disciplina específica do CPC/2015. A nulidade é de ordem pública, não sujeita à preclusão, e contamina todos os atos processuais posteriores, inclusive a determinação de leilão do imóvel do Agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A intimação do devedor revel que não constituiu procurador nos autos deve ser realizada pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, § 2º, II, do CPC/2015. Quando o requerimento de cumprimento de sentença é formulado após um ano do trânsito em julgado, impõe-se a intimação pessoal do devedor por carta com AR, conforme art. 513, § 4º, do CPC/2015. A ausência de intimação pessoal do devedor nas hipóteses legais acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 280, 345, I, 513, §§ 2º, II, e 4º, 525, 828. Lei nº 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.615.833/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, REsp 1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.05.2023, DJe 23.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036374-87.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora